Tribunal: TJPA
Processo: 0002545-40.2016.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? POSSIBILIDADE ? PRIMEIRA FASE ? DAS QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR QUE A RES FURTIVA NÃO FOI TOTALMENTE RECUPERADA É INERENTE AO TIPO PENAL E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ENCONTRA ÓBICE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 18 DESTE TJE/PA, RAZÃO PELA QUAL PELAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A PENA-BASE VAI REDIMENSIONADA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA E MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA TENDO COMO PARÂMETRO A REFERIDA PENA-BASE, TORNA-SE DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, O SEMIABERTO PARA CADA UM DOS APELANTES ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002545-40.2016.8.14.0059
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: ROSENILSON SANTOS DA SILVA E ESTEVAM EVERTON DIAS CORREA DE CARVALHO
DEFENSORA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - POSSIBILIDADE - PRIMEIRA FASE - DAS QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS DESFAVORÁVEIS, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR QUE A
RES FURTIVA
NÃO FOI TOTALMENTE RECUPERADA É INERENTE AO TIPO PENAL E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA ENCONTRA ÓBICE NO ENUNCIADO DA SÚMULA 18 DESTE TJE/PA, RAZÃO PELA QUAL PELAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME A PENA-BASE VAI REDIMENSIONADA PARA CINCO (05) ANOS DE RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA E MANTIDAS AS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA TENDO COMO PARÂMETRO A REFERIDA PENA-BASE, TORNA-SE DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE O REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, O SEMIABERTO PARA CADA UM DOS APELANTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Plenário Virtual, de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ROSENILSON SANTOS DA SILVA e ESTEVAM EVERTON DIAS CORREA DE CARVALHO, qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou, cada um, à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de trinta e três (33) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, incisos I e II do CP. (fls. 54-61).

Extrai-se da sentença sobre os fatos relatados na denúncia:

¿(...)
Narra a peça vestibular acusatória que no dia 03 de abril de 2016, por volta das 20hs, na estrada que dá acesso à praia do Pesqueiro as vítimas foram abordadas pelos acusados, que com o uso de uma arma branca e fortes ameaças, subtraíram um celular modelo Sansung e uma bicicleta, após o ato delituoso os indiciados se evadiram do local. A polícia militar empreendeu diligência sendo preso o acusado Rosenilson e com o mesmo foi apreendido o aparelho celular e informou aos policiais que a bicicleta havia trocado por drogas, indicando a residência onde efetuou a troca. (...)
¿. sic - fl. 54.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 39-41 do IPL apenso.

Consta dos autos que, os apelantes foram denunciados por roubo qualificado e, na mesma exordial acusatória, foram denunciados, por tráfico de drogas, Rozenildo Figueiredo Pantoja e Silvana Maria da Silva Felipe; todavia, os processos foram desmembrados à fl. 45, prosseguindo-se esta ação somente com a denúncia por roubo.

Os acusados, contrariados com a condenação, recorreram rechaçando exclusivamente a dosimetria da pena e alegando que, pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base foi fixada, para cada um, de forma desproporcional; razão pela qual pedem o provimento do recurso a fim de que seja revista a dosimetria e observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização da pena no intuito de reduzi-la ao mínimo legal, inclusive a pena de multa. (fls. 77-80).

Contrarrazões às fls. 82-85 pugnam pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou para que fosse realizada uma nova análise dos vetores judiciais do art. 59 do CP em relação aos apelantes e seja possível fixar as reprimendas de maneira correta. (fls. 93-97).

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo conheço do recurso de Apelação Criminal de ROSENILSON SANTOS DA SILVA e ESTEVAM EVERTON DIAS CORREA DE CARVALHO.

Relatados os autos, observo que a autoria e materialidade demonstram-se incontroversas nos autos e a dosimetria da pena é a razão do inconformismo dos réus.

A DOSIMETRIA DA PENA foi assim disposta na sentença apelada em relação ao crime de roubo para ESTEVAM
:

¿Em relação ao réu Estevam Everton Dias Correa de Carvalho.

Culpabilidade: reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, tendo sido o delito planejado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; Antecedentes: normal à espécie; Conduta Social: Poucos elementos forma colhidos, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância judicial: Personalidade: normal à espécie; Circunstâncias do Crime: Não favorece o réu, vez que as ameaças e agressões foram além do tipo penal, tendo por diversas vezes uma das vítimas ter habilidade de defesa, senão teria sido atingida por golpes de faca; Consequências do Crime: não favorece o réu, pois apenas parte dos objetos foram recuperados; Comportamentos das vítimas: em nada influenciaram na prática do delito, portanto, tal circunstância não favorece o réu. (§) À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro. (§) No caso concreto concorre uma circunstância atenuante, qual seja, o réu confessou a autoria do delito em Juízo, motivo pelo qual, ATENUO a pena aplicada na 1ª fase em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena nesta 2ª fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 25 dias-multa. (§) Concorre causa de aumento de pena elencada no art. 157, §2º, do CPB, motivo pelo qual AUMENTO a pena imposta na 2ª fase em 1/3 que equivale a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, ficando nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, o que torno REAL e DEFINITIVA.¿

Verifica-se que as vetoriais avaliadas desfavoráveis foram: culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima; no entanto, a culpabilidade tem a ver com o alto grau de reprovação da conduta do agente e não com a potencial consciência da ilicitude que faz parte da definição de crime.

Todavia, não se discute que realmente a culpabilidade foi impactante e se demonstra desfavorável, afinal o réu e seu comparsa pegaram as vítimas desprevenidas a caminho da praia, intimidando-as com uma faca para garantir a empreitada criminosa.

O vetor ¿circunstâncias do crime¿ restou bem fundamentado; no entanto, não é o caso das consequências, negativadas por que a
res furtiva
não foi totalmente restituída, que é inerente ao tipo penal e o comportamento da vítima que encontra óbice no enunciado da Súmula 18 deste TJE/PA (
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
).

Assim, pelas duas vetoriais mantidas desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime reduzo a pena-base para cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, mantenho a redução da pena no mesmo patamar estipulado na sentença (06 meses), encontrando a pena intermediária de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na terceira fase, faz-se o decote das causas de aumento para retirar o emprego de arma porque o instrumento foi faca, mantendo-se o concurso de pessoas e a fração mínima de 1/3 para tornar a
pena concreta e definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se o regime de cumprimento inicial da pena, o semiaberto.

Quanto ao apelante ROSENILDO assim foi transcrito na sentença apelada:

¿
Em relação ao réu Rosenilson Santos da Silva.

Culpabilidade: reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com consciência de sua atitude, tendo sido o delito planejado, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; Antecedentes: normal à espécie; Conduta Social: Poucos elementos forma colhidos, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância judicial; Personalidade: normal à espécie; Circunstâncias do Crime: Não favorece o réu, vez que as ameaças e agressões foram além do tipo penal, tendo por diversas vezes uma das vítimas ter habilidade de defesa, senão teria sido atingido por golpes de faca; Consequências do Crime: não favorece o réu, pois apenas parte dos objetos foram recuperados; Comportamentos das vítimas: em nada influenciaram na prática do delito, portanto, tal circunstância não favorece o réu. (§) À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 dias-multa, cada um, no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro. (§) No caso concreto concorre uma circunstância atenuante, qual seja, o réu confessou a autoria do delito em Juízo, motivo pelo qual, ATENUO a pena aplicada na 1ª fase em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, ficando a pena nesta 2ª fase em 05 (cinco) anos de reclusão e 25 dias-multa. (§) Concorre caso de aumento de pena elencado no art. 157, §2, do CPB, motivo pelo qual AUMENTO a pena imposta na 2ª fase em 1/3 que equivale a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, ficando nesta 3ª fase a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, o que torno REAL e DEFINITIVA. (§) Devem os réus cumprirem as penas em regime inicialmente SEMIABERTO, em local adequado com sua condenação. (...)¿.

Observo que, os réus concorreram nas mesmas circunstâncias nas quais o crime foi praticado até para o êxito da desdita e nesta trajetória a avaliação na dosimetria da pena vai implementada no mesmo sentido do corréu:

Verifica-se que as vetoriais avaliadas desfavoráveis foram: culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima; no entanto, a culpabilidade tem a ver com o alto grau de reprovação da conduta do agente e não com a potencial consciência da ilicitude que faz parte da definição de crime.

Todavia, não se discute que realmente a culpabilidade foi impactante e se demonstra desfavorável, afinal o réu e seu comparsa pegaram as vítimas desprevenidas a caminho da praia, intimidando-as com uma faca para garantir a empreitada criminosa.

O vetor ¿circunstâncias do crime¿ restou bem fundamentado; no entanto, não é o caso das consequências negativadas por que a
res furtiva
não foi totalmente restituída, que é inerente ao tipo penal e o comportamento da vítima que encontra óbice no enunciado da Súmula 18 deste TJE/PA (
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
).

Assim, por apenas duas vetoriais desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime reduzo a pena-base para cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase pela atenuante da confissão, mantenho a redução da pena no mesmo patamar da sentença (06 meses), encontrando a pena intermediária de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

Na terceira fase, faz-se o decote das causas de aumento para retirar o emprego de arma porque o instrumento foi faca, mantendo-se o concurso de pessoas e a fração mínima de 1/3 para tornar a
pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se o regime de cumprimento inicial da pena, o semiaberto.

Por oportuno, recomenda-se observar sobre a compatibilidade da prisão preventiva, que nega o direito dos réus de recorrerem em liberdade, com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, para não tornar mais gravosa a situação daqueles que optam por recorrer do
decisum.
No mesmo sentido o precedente:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. (...) COMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSIS. Esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário.
Assim, tendo a sentença condenatória fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.
Recurso em habeas corpus provido em parte, apenas para, confirmando a liminar deferida, adequar a prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença.
(STJ - RHC 86.370/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Rosenilson